Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-18.2026.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Ausência de interesse processual. Renúncia da propriedade veicular. Registro administrativo. Irregularidade. Procedimento inadequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da inexistência de interesse processual da autora. Sustenta a recorrente a regularidade da medida judicial, pois não consegue resolver a situação pela via administrativa, já que os veículos permanecem em seu nome, embora não possua a propriedade há mais de 15 anos. Sem a presente ação declaratória esse estado de coisas permanecerá indefinidamente, sendo que precisa desvincular os veículos do seu nome perante o DETRAN.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento adotado pela recorrente é adequado para a finalidade almejada.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Não há óbice à renúncia pretendida pela recorrente (art. 1.275, II, CC). Se a titular do direito não tem interesse em se manter como proprietária de determinado bem, é lícita a renúncia nos termos da lei civil. Todavia, o impasse da recorrente não se vincula à essa pretensão. Como salientado pelo juízo sentenciante, o desdobramento da propriedade veicular é a regularidade registral do automóvel perante o órgão de trânsito.
5. Por força legal, o vendedor (ex-proprietário) não se desonera da responsabilidade tributária quando não comunica ao órgão de trânsito a venda do automóvel. Em razão do que determina o art. 134, do CTB, a responsabilidade do vendedor é solidária pelos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários).
6. Embora sustente não exercer a posse ou a propriedade dos veículos há mais de 15 anos, a simples declaração não é suficiente para obter a transferência da titularidade perante o DETRAN. A recorrente deve observar o procedimento legal de transferência veicular para conseguir desvincular seu nome dos veículos que vendeu há longo tempo.
7. Em sendo impossível deflagrar o procedimento administrativo, caberá à recorrente postular judicialmente a transferência da propriedade, demandando os atuais possuidores/proprietários e as autarquias de trânsito, que fiscalizam o procedimento e contribuem com informações registrais dos veículos e dos condutores.
8. Pois quando a sentença tem aptidão para produzir efeitos perante outra pessoa (física ou jurídica), é indispensável que esse terceiro integre a lide. A determinação de transferência para a autarquia de trânsito não atua como mero ato de comunicação, mas ao contrário, interfere diretamente nos procedimentos de regularização dominial e de responsabilidade de condutores que são de competência dos órgãos de trânsito (Detran e DER), sem que estes tenham ao menos se manifestado no processo. Nesse sentido: Acórdão 2034571, 0723060-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2020994, 0713429-50.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025).
IV. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034571, 0723060-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2020994, 0713429-50.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.